Tribunal: TJSP
Processo: 1051183-38.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. Execução individual de título judicial coletivo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Pretensão de custeio pela Fazenda Estadual de tratamento especializado para pessoa autista em instituição particular. Alegação a respeito do local indicado não atender a necessidade da apelante. Falta de comprovação nesse sentido. Desacolhimento ao argumentado pela ora apelante. Improvimento do

Ementa:
APELAÇÃO. Execução individual de título judicial coletivo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Pretensão de custeio pela Fazenda Estadual de tratamento especializado para pessoa autista em instituição particular. Alegação a respeito do local indicado não atender a necessidade da apelante. Falta de comprovação nesse sentido. Desacolhimento ao argumentado pela ora apelante. Improvimento do recurso, portanto.